Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-23.2019.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000548-23.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DILMA RIBEIRO TONHAO - ME - CNPJ: 05.135.372/0001-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO – PRECEDENTES DO STJ – REQUISITOS DO ART. 485, §1
o
DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1
o
, do CPC, a extinção do feito, em virtude de abandono da causa pela parte exequente, necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, de modo que, descumprida tal formalidade, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal

n.
1000548-23.2019.8.11.0046
,
proposta em desfavor de
Dilma Ribeiro da Silva
, julgou extinta a Ação Executiva, por abandono, nos termos do art. 485, III do CPC.

O Recorrente afirma, em síntese, que a extinção do feito, por abandono da causa, configura medida excepcional, de modo que imprescindível o inequívoco intento de não mais litigar, o que não ocorreu nos autos.

Assevera que, no caso, não se observa inércia reiterada do Exequente, mas, somente, a ausência de apresentação de uma manifestação processual, que deu ensejo à precipitada extinção do processo.

Afirma que, após a ausência da manifestação do Exequente, acerca da decisão que determinou a adoção de medidas para dar prosseguimento ao feito, o Juízo
a quo
deveria ter determinado a suspensão do feito, e não julgar extinta ação, por abandono da causa.

Dessa maneira, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja retomado o curso da Execução Fiscal até o adimplemento do título executivo extrajudicial.

Ausentes as contrarrazões, ante a não angularização processual.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou extinta a ação por abandono.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em 02/04/2019, com o objetivo de receber os créditos decorrentes de tributos constantes na CDA n. 2017262535.

O Juízo proferiu o despacho inicial, em 30/04/2019, determinando a citação da parte executada.

Conforme certificado pelo oficial de justiça em 16/04/2019, a Executada não foi citada, porque não foi encontrada no endereço.

Intimada, para se manifestar acerca do ato citatório infrutífero, a Fazenda Pública Estadual requereu a citação da parte executada em novo endereço indicado.

A parte executada, contudo, não foi citada, porque não reside mais no local, conforme certificado pelo oficial de justiça em 17/06/2019.

Consta o despacho, datado de 25/09/2019, (id. 90144490 - pág. 1), determinando a intimação do Exequente para que se manifeste acerca da citação infrutífera.

Posteriormente, em 22/04/2020, foi certificado que o Exequente foi intimado, mas quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias.

Sobreveio sentença, julgando o feito.

Em 30/04/2020, o Magistrado de piso extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a analisar se houve, ou não, o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na Primeira Instância.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo, quando o demandante não promove os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

É certo que incumbe ao Juízo, nos termos do princípio do impulso oficial, previsto no artigo 2
o
, do Código de Processo Civil/2015, estimular a parte a movimentar o processo, por meio de intimação pessoal.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na intimação, deve constar advertência expressa, de que a inércia poderá ensejar a extinção por abandono, como se vê do julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
ABANDONO DE CAUSA
–
ART. 485, III, DO CPC

–

OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC),
acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC
.

[...] 7.

Recurso Especial provido. (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018). (Destaquei)

No mesmo sentido, não destoa o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA – EXEGESE DO § 1o DO REFERIDO COMANDO LEGAL – PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. (Recurso Especial n. 1.738.705/MT, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.05.2018)" (N.U 0009517-65.2004.8.11.0015, Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 19/11/2019).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO — ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – EFETIVADA - APELO DESPROVIDO. 1. Depois de cumprida intimação pessoal da Fazenda Pública, por meio da remessa dos autos pelo correio, para manifestação de interesse no prosseguimento do feito , com a advertência expressa acerca do risco de extinção, resta perfeitamente caracterizado o abandono, nos termos do §1o do art. 485, II do CPC. 2. Apelo desprovido. (N.U 0001145-12.2010.8.11.0050, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2018, publicado no DJE 01/03/2018).

Compulsando os autos, verifico que, antes da prolação da sentença, o Exequente foi intimado, nos seguintes termos:

Considerando o disposto no artigo 203 § 4o do CPC e o artigo 6o da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o polo ativo acerca da certidão do oficial de justiça (id. 20975944), bem como para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se informando o endereço atualizado da parte executada ou requeira o que entender pertinente.

Como se vê da intimação, contudo, não consta nenhuma advertência de que se não houver cumprimento, o processo poderá ser extinto por abandono.

Diante disso,

em que pese

à inércia do Exequente, não há falar, nesta hipótese, em extinção do feito executivo, já que a intimação, não cumpriu a formalidade exigida
,
quanto

à advertência expressa sobre a possibilidade de caracterização de abandono da causa.

Fortes nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença proferida em Primeiro Grau e, por consequência, determino o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021